Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVANTE: RUMO S.A E OUTRO
AGRAVADO: MARIA MIRTES EVANGELISTA
Vistos.
Nos petitórios de Ids. 65135983, 65238466, 65238496, 66673980, 69217995 e 69690974, CARLOS ALBERTO VICENTE, MARIA APARECIDA APPOLONI VICENTE, MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ, MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR, MARCELO MAGARINOS, ISABEL CRISTINA CÉ MAGARINOS, RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON, MATHEUS VANIN RIZZON, DANIELA MAGARINOS, MAURÍCIO ANTONIO VIVAN, ADRIANA QUISINI VIVAN, AIRTO SCHNEIDER, CARMEN CLARICE SCHNEIDER, CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., MELISSA DEVEZA MARCHETT e DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR postulam pela extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito pelo colegiado (Id. 50205977).
Pois bem, o art. 1.005 do CPC estabelece que “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, observa-se, a priori, que os requerentes apresentam situação fática-jurídica idêntica a dos agravantes, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, defiro o pedido extensão dos efeitos da decisão de Id. 50205977 aos requerentes, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora